Tribunal: TJPA
Processo: 0005640-52.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005640-52.2017.8.14.0024

APELANTE: FERNANDO LOPES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA NA POLÍCIA. PALAVRA SEGURA DAS VÍTIMAS. VALOR PROBANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. MATÉRIA SUMULADA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DAS VÍTIMAS NA POLÍCIA E EM JUÍZO. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE UM AGENTE CONFIRMADA PELA PROVA PRODUZIDA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento das vítimas, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado na delegacia mediante Auto de Reconhecimento de Pessoa. Os depoimentos das vítimas foram claros e uníssonos com os elementos de prova colhidos tanto na fase judicial, quanto na fase inquisitorial, relatando de modo inequívoco que reconheceu o apelante como sendo o autor do assalto perpetrado no Posto de Combustível “Leal”. A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
somente ocorreria se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de comprovar a autoria e a materialidade delitiva.

2. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra das vítimas Alandson e Adriano, como no caso.

3. Configurado cabalmente o concurso de agentes, se perpetrada a ação por mais de uma pessoa e evidenciado o liame subjetivo entre as condutas, diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa, o que se extrai da segura prova acostada aos autos.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de setembro e finalizada aos quatro dias do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Fernando Lopes Ferreira
(nascido em
16/11/1995
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
11/04/2019
, ID 5090202 – págs. 216/219, pelo MM. Juiz de Direito respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA,
Dr. Romero Tadeu Borja de Melo Filho
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, bem como ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, no valor equivalente de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e mediante o concurso de agentes
).

Consta da
denúncia
(ID 5090185 – págs. 05/07) que, na data de
10/04/2017
, por volta das 01h00min., no posto de combustível “LEAL”, localizado na 13ª Rua, bairro Bela Vista, no município de Itaituba/PA, o denunciado
Fernando Lopes Ferreira
, juntamente com um
comparsa não identificado
, mediante divisão de tarefas,
subtraíram, em proveito comum e por meio de grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo
,
tipo revólver calibre 38
, a quantia de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), além de 02 (dois) aparelhos celulares, sendo 01 (um) Samsung J2 PRIME, cor dourado, e 01 (um) Samsung GRAN DUOS, cor branca.
A quantia é de propriedade do Posto “LEAL”
e os
aparelhos celulares
são de propriedade dos frentistas
Alandson Vitalina de Jesus
e
Adriano Bacelar Barbosa
.

O denunciado e o comparsa chegaram ao posto em uma motocicleta
HONDA BROS
, ocasião em que,
o acusado Fernando, portando um revólver calibre 38, desceu da motocicleta e anunciou o assalto se dirigindo à vítima Alandson, do qual subtraiu a importância em dinheiro no valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), 01 (um) celular marca Samsung J2 PRIME e 01 (um) relógio
. Em
continuidade delitiva
,
o acusado subtraiu da vítima Adriano a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e 01 (um) aparelho celular Samsung GRAN DUOS
.

Após a prática dos atos, o denunciado e seu comparsa deixaram o estabelecimento, na motocicleta, sendo o acusado, posteriormente, detido pela Polícia Militar,
ainda de posse de munições calibre 38 e o aparelho celular de uma das vítimas
.

Em
razões recursais
(ID 5090203 – págs. 234/241), a defesa alega que
não restou comprovado nos autos que o recorrente praticou os atos descritos na denúncia
, restando

configurada a
insuficiência de provas
para embasar a condenação criminal, devendo o mesmo ser
absolvido
, em atenção ao
princípio do
in dubio pro reo
. Para a defesa do apelante,
a condenação baseou-se tão somente na palavra da vítima
, que se mostrou frágil e incoerente, sendo que
as demais testemunhas (policiais civis) afirmaram, em juízo, que nada fora encontrado com o acusado que o relacionasse ao crime
, o que causa dúvida se houve ou não o roubo.

Caso ultrapassado o entendimento mencionado, a defesa requer a
reforma da sentença, com a redução da pena
, em face da
exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
, uma vez que
a arma não foi apreendida e nem submetida a exame pericial para que fosse comprovada sua potencialidade lesiva
, requerendo, desde já, a
desclassificação para roubo simples
, tendo em vista que
a majorante do concurso de pessoas também não restou comprovada
.

Clama pelo
provimento
do recurso de apelação.

Em
contrarrazões
(ID 5090204 – págs. 243/249), o representante do Ministério Público de 1º Grau se manifesta pelo
improvimento
do recurso interposto pelo apelante
Fernando Lopes Ferreira
, de modo que, deve ser mantida a condenação do acusado em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso (parecer ID 5655163 – págs. 339/346).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de julgamento na sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Negativa de autoria. Insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
. Palavra exclusiva da vítima.

Suscita a defesa, a
reforma da sentença
, para que seja o apelante
absolvido por insuficiência de provas
,
não estando presentes provas robustas para um édito condenatório
, tendo o mesmo se baseado
somente na palavra das vítimas
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tais argumentos não devem prosperar, visto que, o delito de roubo majorado praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição do recorrente
.

A
materialidade do crime
e a
autoria delitiva
são inquestionáveis e podem ser facilmente verificadas. Muito embora não tenha havido apresentação e apreensão do instrumento usado durante a prática do crime (arma de fogo),
um dos celulares roubados foi encontrado na posse do apelante Fernando Lopes Ferreira
, conforme consta do
Relatório de Ordem de Missão
(ID 509018 – págs. 16/26), restando configurada a prática do delito,
por outras provas seguras
, produzidas durante a instrução criminal, principalmente pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 5090186 – págs. 11/12), pelo
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(ID 5090186 – pág. 27), oportunidade em que, na Polícia,
as vítimas Alandson e Adriano reconheceram o apelante como sendo aquele que desceu da garupa da moto, com a arma em punho e realizou o assalto
, bem como pelos
depoimentos colhidos na fase policial

e judicial
. Vale ressaltar os
depoimentos coesos e uníssonos das vítimas
, as quais, confirmaram tanto em sede policial quanto em juízo,
ser o ora recorrente o autor do crime de roubo ocorrido no posto de combustível “LEAL”
.

Ora, como se vê, não prosperam os argumentos defensivos quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas
, corroborados pelos
demais elementos de prova
constantes dos autos.

Em seu
depoimento judicial
, a
vítima Alandson Vitalina de Jesus
descreve de forma detalhada a empreitada criminosa,
não permitindo dúvidas quanto ao reconhecimento do acusado como o autor do crime
, sendo o responsável pela subtração direta dos bens roubados. A vítima relatou o ocorrido e
confirmou ter reconhecido, com absoluta certeza, o réu como o autor do delito
, relatando ainda
ter este empregado arma de fogo durante a empreitada criminosa e ter agido juntamente com um comparsa
.

A vítima assim relatou (ID 5090199 – pág. 192/193):

“(...). Que trabalhava de frentista no estabelecimento comercial assaltado. Que no dia do assalto estava laborando em companhia com o frentista Adriano. Que, por volta de 01:00, chegaram dois indivíduos em uma motocicleta Honda Bros branca, armados com uma arma de fogo. Que um deles desceu da moto e anunciou o assalto, onde subtraiu o dinheiro, um relógio e o celular e em seguida o outro desceu da moto e abordou Adriano. Que a quantia subtraída fora em torno de R$ 350,00, quantia esta também subtraída do outro frentista. Ainda, relatou, que deu para ver bem o rosto do acusado, uma vez que aquele ficou frente a frente com o declarante. Que reconheceu o acusado e afirmou não ter dúvida da participação daquele na empreitada criminosa (...)”.

A vítima
Suzi Seben Leal
,
proprietária do estabelecimento comercial roubado
, narrou em juízo (ID 5090191 – pág. 107) que não estava no local no momento dos fatos. Consignou que o assalto ocorreu no período noturno e foi avisada pelos funcionários. Contou que fora
subtraída a quantia de R$690,00 reais e aparelhos celulares
. Relatou que, na gravação do circuito de filmagem,
percebeu-se que eram dois os assaltantes, bem como estavam armados
.

A testemunha
Israel Santos Araújo
,
Investigador da Polícia Civil
, narrou em juízo (ID 5090191 – pág. 108) que estava de plantão quando foi apresentado pela PM duas motocicletas
Honda Bros
, uma preta e uma branca, uma destas em poder do acusado. Contou que, em posse do acusado, fora apreendido celulares. Relatou que estava investigando o assalto ao Posto de Combustível e achou semelhanças em uma das motos apreendidas com a utilizada naquele assalto. Diante destas suspeitas, contou que foi até o posto e apresentou aos frentistas as fotos das motos apreendidas, um celular também apreendido, bem como uma foto do acusado.
Relatou que, uma vez apresentados aqueles objetos, os frentistas reconheceram de imediato o acusado, bem como um dos aparelhos celulares era de um daqueles
.

Ora, o
depoimento da vítima Alandson
não deixa
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
contra o réu.

Na
fase inquisitorial
, o
depoimento da vítima Adriano Bacelar Barbosa
(ID 5090186 – pág. 14) assim narrou:
“Que trabalha de frentista no Posto Leal e dia 10/04/20217, por volta de 01h00min, estava de serviço juntamente com seu amigo Alandson, quando chegaram dois assaltantes numa moto BROS COR BRANCA COM ABA PRETA, ARO DA RODA BRANCA, SEM RETROVISOR, e anunciaram o assalto; Que relata que o meliante que estava na garupa desceu da moto já apontando uma ARMA DE FOGO (REVÓLVER 38 COR PRETA), e pegou o relógio do braço de Alandson e os celulares que estava em cima da mesa; Que relata que o meliante pediu dinheiro e Alandson entregou a quantia de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), que estava no seu bolso; Que relata que o meliante que estava conduzindo a moto, desceu e pegou o dinheiro que estava no bolso do depoente, a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); Que relata que os meliantes sempre pediam para o depoente e seu amigo não olharem para eles e permanecerem de cabeça baixa, pois se levantassem a cabeça, eles iriam atirar; (...)”
.

As
palavras das vítimas
,
in casu
, prevalecem sobre a versão do réu. Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois, as vítimas estiveram presentes no momento da ação criminosa e relataram, de forma precisa, o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado e de seu comparsa não identificado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais,
como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Neste sentido, cito meu próprio julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA.
RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU ÀS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO.
EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado.
2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o
quantum
da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador.
In casu
, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00501773-82, 212.252, Rela. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02).

O valor probante dos depoimentos de policiais é matéria pacificada nos Tribunais Superiores
e, no presente caso,
o policial civil, sem qualquer contradição, confirmou a autoria do ora apelante
.

A aplicação do
princípio do

in dubio pro reo
somente ocorreria se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de comprovar a autoria e a materialidade delitiva.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição
.

2. Da redução da pena. Exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo. Artefato que não foi apreendido e nem periciado para atestar sua potencialidade lesiva. Da desclassificação para roubo simples. Exclusão da majorante do concurso de duas ou mais pessoas.

Alternativamente, aduz a defesa que,
a majorante do emprego de arma de fogo não restou configurada
, uma vez que
tal objeto não foi encontrado pela polícia e nem periciado para atestar o seu potencial lesivo
.

Não merece guarida tal afirmação.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos.

In casu
, as
palavras das vítimas
são firmes em afirmar que
o réu praticou o assalto utilizando arma de fogo
. O depoimento de Alandson e Adriano não deixam dúvidas do fato de
o acusado ter utilizado arma de fogo para assaltar o Posto de Combustível
, tanto na fase policial quanto na fase judicial.

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1. TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTES EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNÍSSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMÔNICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFÉNS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2. EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.
2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO.
2.2. PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJE/PA. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER

IN TOTUM

A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05).

No caso em comento, estando a matéria sumulada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não há a necessidade de maiores elucidações.

Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da majorante em questão
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
.

Também
não prospera
o argumento de que inexistem provas nos autos capazes de configurar o
concurso de agentes
.

Como cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a
cooperação dos agentes na fase executiva do crime
e o
acordo de vontades, prévio ou não, à conduta
.

No caso dos autos, pelos elementos fático-probatórios extraídos, depreende-se estar
configurado cabalmente o concurso de agentes
, uma vez perpetrada a ação por mais de uma pessoa. Pelas provas colacionadas em juízo, não restam dúvidas de que
o denunciado praticou o delito na companhia de outra pessoa (não identificada)
, havendo a participação de mais um elemento na execução do delito, conforme o
depoimento judicial da vítima Alandson e o depoimento na fase inquisitiva da vítima Adriano
, ambos já mencionados neste voto, estando evidenciado o
liame subjetivo entre as condutas
, diante da
inquestionável combinação prévia de vontade
e
divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

Vale ressaltar que, para a incidência da referida majorante não é necessário que seja identificado o agente bastando à demonstração do envolvimento de duas ou mais pessoas na dinâmica delitiva, o que ficou comprovado de forma segura nos autos.

Nesse diapasão:

Apelação Penal. Roubo qualificado. Afastamento da majorante de concurso de agentes. Inviabilidade. Prova testemunhal segura.
Erro na fixação da pena-base. Inocorrência. Apelo improvido. Condenação mantida. Decisão unânime.
I- Diante das declarações prestadas pela vítima, bem como pelos depoimentos das demais testemunhas, que indicaram satisfatoriamente o concurso de pessoas na prática delitiva, inviável o afastamento da majorante prevista no inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB; II-
(Omissis)
III-
(Omissis)
IV- Apelo improvido. Decisão unânime.
(
TJE/PA, Acórdão nº 95201, Relator Des. João José da Silva Maroja, julgado em 01/03/2011, publicado no DJe 04/03/2011
).

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme
declarações harmônicas e seguras das vítimas
, foram
02 (dois) meliantes que anunciaram o assalto e praticaram o delito no posto de combustível no dia 10/04/2017
.

Assim sendo ,na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/10/2021